Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-85.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS. PERMANÊNCIA DE PASSAGEIRO POR 31H15MIN NO AEROPORTO SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMACIONAL POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As companhias aéreas, por força do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução no 400 da ANAC, na hipótese de cancelamento de voo, independentemente do motivo, tem o dever de prestar de maneira adequada e regular informações aos passageiros, bem como de lhes prestar assistência material que compreenda facilidade de comunicação, alimentação e hospedagem a depender do tempo de espera.
2. No caso, em virtude do cancelamento de voo internacional, a autora permaneceu no Aeroporto Internacional de Buenos Aires por 31h15min sem qualquer tipo de assistência por parte da companhia aérea – alimentação, informação e hospedagem – o que, inequivocamente, gera dano moral indenizável.
3. A indenização por danos morais deve reunir a finalidade compensatória, punitiva e inibitória, sem importar ganhos desarrazoados por parte do lesado a ponto de se verificar enriquecimento sem causa. Na espécie, indenização por danos morais reduzida de R$ 15000,00 (quinze mil reais) para R$ 7500,00 (sete mil e quinhentos reais).
4. Dano material decorrente de perda de show artístico não comprovado, o que impõe sua exclusão da condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.